Tribunal: CARF
Processo: 10980.722377/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722377/2010-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.379 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
WILLYAN ROWER SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Johnny Wilson Araújo Cavalcanti,
Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 86) interposto em face da decisão da 9a Turma
da DRJ/BHE, consubstanciada no Acórdão no 02-59.685 (p. 77), que julgou procedente em parte
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento de fls. 05/09,
que exige crédito tributário referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007, no
montante de R$73.500,46, sendo R$37.256,94, a título de imposto de renda pessoa
física suplementar, R$27.942,70 de multa de ofício e R$8.300,84 de multa de mora,
calculados até 30/06/2010.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 07/08), o procedimento
resultou na apuração da infração por omissão de rendimentos recebidos da pessoa
jurídica Brasilprev Seguros e Previdência S/A, CNPJ 27.665.207/0001-31, no valor de
R$22.767,31, compensado IRRF R$5.733,07, dedução indevida de despesas de Livro
Caixa, no montante de R$133.166,38, por falta de previsão legal para sua dedução e
compensação indevida de IRRF, no valor de R$111,00, à conta da fonte pagadora
Capital Promotora de Vendas Ltda, CNPJ 02.115.842/0004-67.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722377/2010-61
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.379 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722377/2010-61

Informa a autoridade fiscal notificante que o contribuinte requereu através de SRL a
correção dos valores informados como fonte pagadora Caixa Econômica Federal de
R$171.796,31 para R$25.149,06. Solicitou que o valor de R$146.647,25 seja
considerado como rendimentos recebidos de pessoa física. Mesmo intimado e findo o
prazo concedido, não apresentou o Livro Caixa escriturado, tampouco os documentos
comprovantes de despesas. Da mesma forma, intimado, não comprovou que sofreu a
retenção do IRRF no valor de R$111,00, referente ao aluguel pago pela Capital
Promotora de Vendas Ltda.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação de fl. 02, com
documentos anexados, às fls. 11/38, argumentando que são dedutíveis as despesas de
Livro caixa, pois exerce a atividade de profissional autônomo e para comprovar anexa
aos autos o Livro em referência.
Solicita o contribuinte que seja considerado como correta a compensação do IRRF no
valor de R$111,00, referente à fonte pagadora Capital Promotora de Vendas Ltda, pois
sofreu a retenção do imposto.
A DRJ, como visto, julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, nos termos do susodito Acórdão no 02-59.685 (p. 77), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE DE
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
LIVRO CAIXA. ESCRITURAÇÃO.
Para fazer jus à dedução de despesas de Livro Caixa, deve o sujeito passivo apresentar o
referido Livro devidamente escriturado e a comprovação das despesas que preencham
os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade e que correspondam a bens ou
serviços efetivamente recebidos e pagos ao fornecedor/prestador.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Comprovada a dedução pleiteada a título de imposto de renda retido na fonte, cancela-se
a glosa efetuada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 86, requerendo a reforma da decisão que glosou todas as despesas do livro-caixa
do contribuinte, visto enquadrar-se na categoria de profissional autônomo como advogado e que
as despesas apresentadas na declaração de rendimentos estão em consonância com a Lei, sendo
de fundamental importância ao desempenho de suas atividades profissionais e necessárias para
poder auferir rendimentos de Pessoas Físicas e Jurídicas.
Para tanto, destacou que o artigo 6° da Lei n° 8.134/90, reproduzido pelo art. 75
do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99), permite o contribuinte pessoa
física, que perceba rendimentos do trabalho não assalariado, deduzir da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade 'a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo
empregatício, e os encargos trabalhistas e previdenciários' e 'as despesas de custeio pagas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora'.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.379 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722377/2010-61

Na sessão de julgamento realizada em 08 de novembro de 2019, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência (Resolução no 2402-
000.800, p. 702) para que a Unidade de Origem, em síntese, confirmasse junto à instituição
financeira Banco Itáu a co-titularidade informada na declaração de e-fl. 676, da Recorrente e
da Sra Norma Muller (...) das contas-corrente 0571/94438-8 e 3870/10822-6, inclusive com a
apresentação da respectiva ficha cadastral indicando a data do início da referida co-
titularidade.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 769.
Ato contínuo, o julgamento do presente processo administrativo foi novamente
convertido em diligência na sessão de julgamento realizada em 04 de dezembro de 2020
(Resolução no 2402-000.952, p. 526), para que a Unidade de Origem se manifestasse, em síntese,
acerca da documentação acostada aos autos pelo Contribuinte junto com o recurso voluntário,
confrontando referidos documentos com as despesas lançadas no livro-caixa.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida Informação Fiscal no 5/2023 (p.
535), em relação à qual, devidamente cientificado, o Contribuinte apresentou a sua competente
manifestação (p. 539).
É o relatório
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (p. 4) com vistas a exigir débitos de IRPF em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte:
(i) Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL. e Fapi;
(ii) Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa; e
(iii) Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Registre-se desde já que, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira
instância, o Contribuinte não se insurgiu contra infração referente à Omissão de Rendimentos
Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL. e Fapi.
Outrossim, tem-se que a infração relativa à Compensação Indevida de Imposto de
renda retido na Fonte foi cancelada pelo órgão julgador de primeira instância, não tendo sido
interposto recurso de ofício contra tal decisium.
Assim, tem-se que a controvérsia em exame nesta fase processual se restringe à
infração de dedução indevida de despesas do livro-caixa, em relação à qual, o Contribuinte, em
sua peça recursal, defendeu que o artigo 6° da Lei n° 8.134/90, reproduzido pelo art. 75 do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99), permite o contribuinte pessoa física,
que perceba rendimentos do trabalho não assalariado, deduzir da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade 'a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo
empregatício, e os encargos trabalhistas e previdenciários' e 'as despesas de custeio pagas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora'.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.379 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722377/2010-61

Assim, pugnou pela reforma da r. decisão, visto enquadrar-se na categoria de
profissional autônomo como advogado e que as despesas apresentadas na declaração de
rendimentos estão em consonância com a Lei, sendo de fundamental importância ao desempenho
de suas atividades profissionais e necessárias para poder auferir rendimentos de Pessoas Físicas e
Jurídicas.
Pois bem!
A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa encontra amparo no art. 6o,
incisos e parágrafos, da Lei no 8.134, de 27/12/1990, com a redação dada pela Lei no 9.250, de
26/12/1995. Rezam os referidos dispositivos legais:
Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários; (destaques da transcrição)
II- os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
b) a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713, de 1988.
(...);
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência;
(...).
Nesse sentido, é a previsão do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000, de 1999 (vigente à época dos fatso), em seu art. 75, que assim dispõe sobre a
matéria:
Art.75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
(...)
A Lei no 9.250, de 26/12/1995, por sua vez, dispõe que, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.379 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722377/2010-61

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da Lei
no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado, inclusive dos
leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.”
No caso em análise, com vistas a comprovar a idoneidade das despesas declaradas
no seu livro-caixa, o Contribuinte trouxe aos autos farta documentação (p.p. 90 a 523).
Assim foi que, em homenagem ao principio da verdade material, paradigma do
processo administrativo fiscal, este Colegiado, na sessão de julgamento realizada em 04 de
dezembro de 2020 (Resolução no 2402-000.952, p. 526), converteu o julgamento do presente
PAF em diligência fiscal para que a Unidade de Origem se manifestasse, em síntese, acerca da
documentação acostada aos autos pelo Contribuinte junto com o recurso voluntário,
confrontando referidos documentos com as despesas lançadas no livro-caixa
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal no 5/2023 (p.
535), por meio da qual o preposto fiscal diligente destacou e concluiu que:
Assim, em atendimento à Resolução no 2402-000.952 da 2a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
que converteu o julgamento em diligência, da análise dos documentos apresentados pelo
interessado, verificou-se que a maioria das despesas escrituradas em Livro Caixa são
relativas a:
a) remuneração para a terceiros, a princípio com vínculo empregatício, além dos
encargos trabalhistas e previdenciários;
b) despesas de custeio, entendidas como aquelas necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, como aluguel, taxa de condomínio, luz, telefone,
internet e material de escritório;
c) outras despesas necessárias, como aquisição de livros, contribuição à OAB e
propaganda.
Desse modo, considerando que tais despesas estão relacionadas com a atividade
autônoma de advocacia exercida pelo Contribuinte Recorrente, é possível concluir
pela admissibilidade da dedução a título de Livro Caixa na Declaração de Ajuste
Anual do IRPF, conforme disposto no artigo 6o da Lei no 8.134/90.
(grifei e destaquei)
Como se vê, o preposto fiscal diligente concluiu de forma expressa pela
admissibilidade da dedução a título de Livro Caixa na Declaração de Ajuste Anual do IRPF,
conforme disposto no artigo 6o da Lei no 8.134/90.
Entretanto, não ficou claro para este Colegiado se a referida conclusão abrange a
totalidade das despesas glosadas pela fiscalização ou não.
Neste contexto, em complemento à Resolução anteriormente proposta, à luz do
princípio da verdade material, paradigma do processo administrativo fiscal, propõe-se a
conversão do presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa fiscal preste as seguintes informações:
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.379 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722377/2010-61

(i) a conclusão alcançada por meio da Informação Fiscal no 5/2023 (p. 535), no
sentido de que os documentos apresentados pelo Contribuinte referem-se a despesas que estão
relacionadas com a atividade autônoma de advocacia exercida pelo Recorrente, sendo possível,
assim, concluir pela admissibilidade da dedução a título de Livro Caixa na Declaração de Ajuste
Anual do IRPF, conforme disposto no artigo 6o da Lei no 8.134/90, abrange a integralidade das
despesas glosadas pela Fiscalização?
Caso negativo, informar, do valor total glosado pela Fiscalização, o montante que
a documentação apresentada pelo Contribuinte representa, em relação à qual se concluiu pela
admissibilidade da dedução a título de Livro Caixa na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, nos
termos da Informação Fiscal no 5/2023 (p. 535);
(ii) consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação
Fiscal que deverá ser cientificada à Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação
no prazo de 30 (trinta) dias.
(iii) Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do
julgamento do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 549
DF CARF MF
Original